Tribunal: TJDFT
Processo: 0711159-74.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESACATO. DESRESPEITO À FUNÇÃO PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ESTADO DE EXALTAÇÃO. AGENTE CULPÁVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INEXISTENTE.
1. Muito embora tenha constado da denúncia fatos que, em tese, amoldar-se-iam ao crime de ameaça praticado pelo acusado também contra os policiais militares, certo é que o réu, ora apelante, não foi condenado por esse delito. As duas condenações pelo crime de ameaça, constantes da sentença, referem-se unicamente às vítimas civis. Desse modo, não há interesse recursal em discutir a tese de consunção do crime de ameaça, contra os policiais militares, pelo crime de resistência.
2. Do crime de ameaça. O acervo probatório, em sentido contrário ao que sustenta a Defesa, é firme no sentido de que as palavras proferidas pelo acusado foram suficientes a causar nas vítimas mal injusto e grave, tanto que elas não apenas comparecerem à Delegacia de Polícia, como vieram em juízo para confirmarem os fatos narrados extrajudicialmente. Não se alega, tampouco há provas de que o eventual estado de embriaguez do acusado tenha sido fruto de caso fortuito ou de força maior, a ensejar a excludente de culpabilidade
3. Do crime de desacato. O acervo probatório é firme no sentido de que o acusado agiu com dolo de humilhar e desprestigiar os agentes de segurança que se encontravam em pleno e regular exercício da atividade estatal, desrespeitando e atingindo diretamente o prestígio da instituição policial a que pertencem os agentes referidos, incorrendo, destarte, na conduta típica do art. 331 do Código Penal. 3.1. Nem se diga que o dolo de desacatar estaria comprometido pela embriaguez do acusado. Enfatize-se que a embriaguez voluntária do acusado não tem o condão de excluir a sua responsabilidade penal.
4. Do crime de resistência. Os elementos de prova permitem concluir, com segurança, pela materialidade e autoria do crime de resistência, tanto que não houve insurgência recursal quanto ao ponto. Ficou comprovado, efetivamente, que o acusado se valeu de violência e de ameaça contra os agentes de segurança com o objetivo de se opor à execução de ato legal.
5. Recurso conhecido e improvido.